Tribunal: TJMT
Processo: 1012159-20.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012159-20.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NUBIA DA SILVA DE MIRANDA - CPF: 053.780.861-24 (APELANTE), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), NUBIA DA SILVA DE MIRANDA - CPF: 053.780.861-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e ao ressarcimento de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo viatura policial e motocicleta em rotatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade estatal; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (iii) avaliar a pertinência da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º da CF/1988, somente pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito/força maior ou fato exclusivo de terceiro, hipóteses não demonstradas nos autos.

4. A prioridade conferida às viaturas policiais pelo art. 29, VII do CTB não configura autorização irrestrita para descumprimento das regras básicas de prudência no trânsito, especialmente quando não caracterizada situação de urgência com devida sinalização sonora.

5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e suas consequências.

6. O acolhimento do pedido principal com fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado caracteriza sucumbência mínima da parte autora, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. A prioridade de trânsito conferida às viaturas policiais, mesmo em situação de urgência devidamente sinalizada, não autoriza condução temerária nem afasta o dever de cautela do agente público, permanecendo a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. 2. O arbitramento de indenização em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, mas mínima, quando acolhido o pedido principal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 29, VII; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT AC 1006510-76.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20/09/2022; TJ-MT AC 0029263-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(primeiro apelante) e
NUBIA DA SILVA DE MIRANDA
(segunda apelante) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, na Ação de Reparação de Danos n. 1012159-20.2021.8.11.0040, ajuizada por Núbia da Silva de Miranda, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como à indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser indicado pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a requerente e uma viatura da Polícia Militar.

Além disso, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os patronos das partes.

O primeiro apelante alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade estatal, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual não se atentou ao dever de ceder passagem à viatura policial. Argumenta que o referido veículo possui prioridade no trânsito, bem como direito à livre circulação, desde que esteja em serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, conforme o art. 29, inciso VII, do CTB.

Ademais, na hipótese de se manter a condenação da Fazenda Pública Estadual, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como ao afastamento ao pagamento de danos materiais, tendo em vista que não restou comprovado pela parte autora o valor despendido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A segunda apelante, por sua vez, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois entende que o valor fixado a título de danos morais é incompatível com o sofrimento psicológico pós-traumático suportado pela autora, requerendo, assim, sua majoração. Além disso, solicita o afastamento da sucumbência recíproca determinada na sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 254143197.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 262508765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que os recursos apresentados atendem aos requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como aos requisitos intrínsecos, entre os quais se destacam cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Núbia da Silva de Miranda ajuizou ação de reparação de danos contra o Estado de Mato Grosso, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a requerente e uma viatura da Polícia Militar.

A autora relata que, no dia 8 de julho de 2021, conduzia seu veículo Honda Biz 125 ES, placa QAQ-5344, pela Avenida Tancredo Neves, na cidade de Sorriso/MT, estando na via preferencial de direção e circulando uma rotatória, quando, ao cruzar com a Avenida Porto Alegre, sofreu violenta colisão com a viatura da Polícia Militar Renault Duster Zen, placa RAM-7D05, que, segundo a parte autora, trafegava em
alta velocidade e sem sinais sonoros.

Afirma que o incidente lhe causou diversos prejuízos, tanto na esfera material quanto na moral, razão pela qual pleiteou a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de
R$ 70.166,00 (setenta mil cento e sessenta e seis reais) por danos materiais e morais.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. 254143173), seguida de impugnação à contestação pela requerente (id. 254143179).

O feito foi sentenciado em 30 de julho de 2024, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser indicado pela parte autora na fase de cumprimento de sentença.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os patronos das partes.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, nos termos relatados alhures.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inicialmente, cumpre analisar o recurso do Estado de Mato Grosso, que sustenta a inexistência de responsabilidade estatal sob o argumento de que o acidente decorreu de
culpa exclusiva da vítima
, que não teria observado a prioridade da viatura policial no trânsito.

Com a devida vênia, o recurso não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu quando a autora conduzia sua motocicleta Honda Biz pela Avenida Tancredo Neves, na via preferencial e circulando em rotatória, quando sofreu colisão provocada por viatura policial Renault Duster que trafegava em alta velocidade.

O argumento do Estado quanto à prioridade das viaturas policiais no trânsito, embora encontre respaldo no art. 29, VII do CTB, não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil no caso concreto.

Isso porque a prerrogativa conferida aos veículos de emergência não configura uma "carta branca" para ignorar as regras básicas de prudência no trânsito. O próprio CTB, ao disciplinar essa prioridade, estabelece que ela deve ser exercida quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação intermitente.

No caso em tela, conforme narrado na inicial e não adequadamente refutado pelo Estado,
a viatura trafegava em alta velocidade e sem sinais sonoros
, o que por si só já configuraria violação ao dever de cuidado imposto aos condutores de veículos oficiais.

Ademais, mesmo quando presentes os requisitos para o exercício da prioridade (urgência e sinalização), isso não autoriza uma condução temerária que coloque em risco a vida e a integridade física de terceiros. O condutor do veículo oficial deve sempre agir com a máxima cautela, especialmente ao se aproximar de cruzamentos e rotatórias.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, somente pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito/força maior ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem qualquer dessas excludentes. Pelo contrário, as provas produzidas evidenciam que o acidente decorreu da conduta imprudente do agente estatal.

Destaca-se, ainda, que a autora estava na via preferencial e circulando regularmente em uma rotatória e, conforme dispõe o próprio CTB em seu art. 29, III, b, nos cruzamentos não sinalizados, tem preferência de passagem "
no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela
".

Desta forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade estatal no presente caso, devendo ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso.

A propósito, trago decisões deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEMA – SERVIDORA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO ACIMA DA VELOCIDADE
– ILEGITIMIDADE – LOCADORA DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL – TEORIA DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR.
1. O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.
2. O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento. 3. Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela Secretaria de Estado Meio Ambiente – SEMA, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492. 4. Valor fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso de Apelação de Andrea Sempio Faria Campos de Almeida conhecido e não provido. 6. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido. 7. Recurso de Suzele Rosa Barbosa conhecido e provido em parte”. (TJ-MT 10065107620188110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL
– MORTE -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– PAGAMENTO DE PENSÃO PARA GENITORA - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade.
Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar. 2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito 3. Recurso parcialmente provido”. (TJ-MT - AC: 00292634920158110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2023 - destaquei).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLÍCIA – EXCESSO DE VELOCIDADE – ATROPELAMENTO
– ÓBITO DA PEDESTRE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – UM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
(...)” (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0004560-64.2012.8.11.0007, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023 - destaquei).

No tocante ao pedido subsidiário de
redução do valor fixado a título de danos morais
, este também não merece acolhimento.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

O
quantum
foi fixado em patamar extremamente moderado, considerando as circunstâncias do caso concreto - acidente grave envolvendo viatura oficial que causou lesões físicas à autora e a impossibilitou de utilizar seu veículo, que era seu meio de transporte e trabalho.

O valor estabelecido atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado tanto para compensar o dano sofrido quanto para atender ao caráter pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

Por fim, no que tange ao afastamento ao pagamento de danos materiais, a sentença foi precisa ao determinar que serão devidos conforme comprovação a ser realizada em fase de cumprimento de sentença. Não há qualquer excesso ou ilegalidade nessa determinação, que inclusive protege o próprio Estado ao condicionar o ressarcimento à efetiva comprovação dos prejuízos.

DO RECURSO DA AUTORA

Passando à análise da insurgência recursal da parte autora, entendo que o pedido de majoração da indenização por danos morais não merece acolhimento.

Conforme citado alhures, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, além de estar alinhado com os precedentes deste Tribunal em casos análogos, não havendo razões que justifiquem sua majoração.

Por outro lado, assiste razão à autora quanto ao
afastamento da sucumbência recíproca.

Com efeito, a sentença reconheceu a procedência do pedido principal - responsabilidade civil do Estado pelo acidente - e fixou indenização por danos morais e materiais. O fato de o valor da indenização ter sido arbitrado em patamar inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, mas mera sucumbência mínima da parte autora.

Aplica-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, o qual estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(destaquei).

Nessa mesma linha, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
”
.
(TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE –
PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
”
.
(TJ-MT 10012554020228110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2023 - destaquei).

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto para condenar o Estado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora apenas para afastar a sucumbência recíproca e condenar o Estado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025